Tribunal: TJSP
Processo: 1009203-65.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE PARCELAS C.C. RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ENTREGA DO BEM EM CONSIGNAÇÃO A ESTABELECIMENTO QUE POSTERIORMENTE ENCERROU SUAS ATIVIDADES SEM REALIZAR QUALQUER PAGAMENTO AO AUTOR. Sentença de parcial procedência, apenas para declarar a rescisão do contrato

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE PARCELAS C.C. RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ENTREGA DO BEM EM CONSIGNAÇÃO A ESTABELECIMENTO QUE POSTERIORMENTE ENCERROU SUAS ATIVIDADES SEM REALIZAR QUALQUER PAGAMENTO AO AUTOR. Sentença de parcial procedência, apenas para declarar a rescisão do contrato bancário com o retorno das partes ao estado anterior - Recurso de ambas as partes - Ilegitimidade passiva afastada, considerando que o contrato em discussão nos autos foi firmado entre as partes litigantes - Autor que obteve empréstimo com o banco e adquiriu veículo (com alienação fiduciária em garantia) que, posteriormente, em razão de dificuldades financeiras, deixou em consignação para venda em loja que alienou o automóvel e encerrou as atividades sem pagar ao autor - Inexistência de prova de que o terceiro adquirente do veículo também tenha efetuado financiamento com o banco réu e, inadimplente, tenha devolvido o veículo ao banco - Fato, de todo modo, irrelevante - Contratos distintos - Posse do veículo com o banco que já foi considerada na sentença, para rescisão da avença e retorno das partes ao estado anterior, com condenação do banco a devolver todos os valores recebidos do autor - Danos morais bem afastados - Autor que não comprovou a participação nem a ciência do réu quanto aos fatos trazidos em sua inicial, ônus que lhe competia a teor do artigo 373, I do CPC, apesar da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso - Alegações autorais que restaram isoladas nos autos, vez que desacompanhadas de provas no mesmo sentido - Réu que não pode ser condenado por dedução - Negativação do nome do autor que ocorreu em razão do inadimplemento confesso de parcela do contrato, indicando que se tratava de exercício regular de um direito do réu - Distribuição dos ônus sucumbenciais que observou o decaimento praticamente integral do autor, considerando os pedidos apresentados na inicial. Sentença mantida.

Nega-se provimento aos recursos.